Tribunal: TJDFT
Processo: 0750728-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AÇÃO PENAL - CITAÇÃO VIA WHATSAPP – FINALIDADE ATINGIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PANDEMIA – ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL.
1) A regra geral do art. 563 do CPP, no sentido de que a nulidade apenas será decretada em caso de demonstração de prejuízo, assumiu contornos ainda mais fortes desde o início da pandemia, em virtude da necessidade de o Poder Judiciário se adequar aos mecanismos tecnológicos para poder executar a sua atividade-fim.
2) Havendo ato normativo do próprio Tribunal de Justiça regulamentando a comunicação de atos processuais através de meio eletrônico, em virtude da pandemia e da recomendação de isolamento social, não há razoabilidade no reconhecimento de nulidade da citação via whatsapp, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa.